Tribunal: TJBA
Processo: 8011572-72.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011572-72.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
AMILTON CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MANTIDOS. OBSERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS/PRES Nº 28/2008, ART. 13, INCISO II, COM ALTERAÇÃO N. 92/2017 QUE LIMITA OS JUROS A 2,14% AO MÊS PARA O TIPO DE OERAÇÃO. JUROS CONTRATADOS DENTRO DO LIMITE NORMATIVO. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

Na hipótese vertente, se trata de crédito consignado descontado de benefício previdenciário, devendo ser observadas as instruções normativas do INSS. 2. No caso, o contrato foi entabulado pelas partes em 31 de julho de 2019, quando o artigo 13, inciso II, da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS/PRES vigorava com a alteração introduzida pela Instrução Normativa nº 92, de 2017:
“
II -
a taxa de juros não poderá ser superior a 2,14% (dois vírgula quatorze por cento) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo
;.”
(Grifei). 2. Logo, diante do limite estabelecido pela norma regulamentar, mostra-se não abusivo os juros contratados de 2,05% ao mês. 3. Importante ressaltar que são inconfundíveis a taxa de juros pactuada com o CET do contrato, pois este último engloba não apenas os juros, mas todas as demais despesas da operação financeira (inclusive o IOF), conforme está expresso no artigo 1º, § 2º, da Resolução nº 3.517/2007 do Banco Central. 4.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011572-72.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante
JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA
e como apelada
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .